Tribunal: TJDFT
Processo: 0722328-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INDICAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. ART. 525, §5o, DO CPC. ÔNUS DO RECORRENTE. NÃO CUMPRIDO.
1. A contadoria judicial é qualificada como órgão técnico auxiliar do juízo, dotado de isenção processual. Eventual impugnação aos cálculos apresentados deve indicar objetivamente e assertivamente as inconsistências alegadas.
2. Segundo a inteligência do art. 525, §5o, do CPC, quando a impugnação apresenta como único argumento o excesso de valor cobrado, sem apresentar o valor correto ou o demonstrativo, a sua rejeição é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao recurso.